Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-03.2023.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-03.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISMARCLEI ARAUJO LIMA - CPF: 039.406.021-08 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. (EMBARGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CRISMARCLEI ARAUJO LIMA

EMBARGADO:
OI S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – INEXIGIBILIDADE – COBRANÇA EM PLATAFORMA ONLINE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – VERBAS SUCUMBENCIAIS –
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISMARCLEI ARAUJO LIMA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1000985-03.2023.8.11.0021
, que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação
, determinando
o conhecimento da prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice” (R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017)
, nestes termos:

(...)

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:
(...)

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

Sustenta a parte apelante a existência de cobrança indevida de débito (R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017) vencido há mais de 5 (cinco) anos, tal lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome, tem influenciado no índice de score de crédito, por esta razão pleiteia a declaração de prescrição e inexigibilidade dos referidos débitos.

Aco
lho a pretensão recursal, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade do débito, ante a ocorrência de prescrição dos débitos (R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017) discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança “Serasa Limpa Nome”, fato que, torna ilegal a sua manutenção, a teor do que dispõe o art. 206, §5º, I do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

2. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos de telefonia por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o
compo
rtamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

(...)

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição e por consequên
cia declarar inexigíveis os débitos “sub judice” (R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017).

Em suas razões recursais
(ID. 220251195)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da Omissão
quanto as Verbas Sucumbenciais e Honorários Advocatícios.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do presente recurso de embargos de declaração.

Sem contrarrazões

É o r
elatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CRISMARCLEI ARAUJO LIMA

EMBARGADO:
OI S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISMARCLEI ARAUJO LIMA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1000985-03.2023.8.11.0021, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando o conhecimento da prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice” (R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da Omissão quanto as Verbas Sucumbenciais e Honorários Advocatícios
.

A Embargante assevera que o acórdão é omisso, uma vez que
,
“
Vejam que a autora formulou dois pedidos, um declaratório, de inexistência do débito, e outro indenizatório, de danos morais. Assim, com a reforma da sentença, foi vencedora em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos e sucumbiu em 50% (cinquenta por cento) da ação, implicando assim, em caso de sucumbência recíproca.
Diante do exposto, requer seja sanada a omissão para aplicar efeito modificativo ao julgado, dispondo acerca da fixação dos honorários de sucumbência”.

Pois bem.

De acordo com a sentença objurgada,
as custas processuais e honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Quando o julgador afirma que "deixa de estabelecer as verbas sucumbenciais," ele está dizendo que, devido ao sucesso limitado do recurso, não há necessidade de alterar a decisão anterior quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais
e
simplesmente decide não fixar esses valores porque o resultado do recurso não justifica tal medida.

Assim,
o recurso não resultou em uma mudança significativa no desfecho do processo
em face do mínimo êxito recursal, portanto afasto a alegação de omissão.

Em outro giro, saliento,
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

[...]

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

Sustenta a parte apelante a existência de cobrança indevida de débito (R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017) vencido há mais de 5 (cinco) anos, tal lançamento na plataforma Serasa Limpa Nome, tem influenciado no índice de score de crédito, por esta razão pleiteia a declaração de prescrição e inexigibilidade dos referidos débitos.

Acolho a pretensão recursal, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade do débito, ante a ocorrência de prescrição dos débitos
(R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017) discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança “Serasa Limpa Nome”, fato que, torna ilegal a sua manutenção, a teor do que dispõe o art. 206, §5º, I do Código Civil, in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO
.
]

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

(N.U 1025385-75.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

2. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que,
não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos de telefonia por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

[...]

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição e por consequência declarar inexigíveis os débitos “sub judice” (R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017).

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Acolho a pretensão recursal, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade do débito, ante a ocorrência de prescrição dos débitos
(R$ 190,89; R$ 148,74; R$ 264,23; R$ 219,48 – 19/05/2017; R$ 137,94; R$ 73,34; R$ 33,09 – 19/06/2017) discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança “Serasa Limpa Nome”, fato que, torna ilegal a sua manutenção, a teor do que dispõe o art. 206, §5º, I do Código Civil, in
verbis
:

[...]

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que,
não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos de telefonia por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

[...]

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024